Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-05.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005704-05.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLACIA CHARUPA TOMICHA - CPF: 717.431.191-19 (APELADO), KATTY DA SILVA MIRANDA BEDONI - CPF: 017.200.381-47 (ADVOGADO), CAROLINE ANHAIA SOUZA E SILVA - CPF: 029.339.641-80 (ADVOGADO), ADRIELLE OLIVEIRA KAWAHARA - CPF: 024.680.521-88 (ADVOGADO), IRMA MASABI CALLAU DO ESPIRITO SANTO - CPF: 716.606.791-84 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO), IRMA MASABI CALLAU DO ESPIRITO SANTO - CPF: 716.606.791-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO CELEBRADO COM CONSUMIDORA IDOSA, ESTRANGEIRA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo n. 950000761053, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00.

O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação eletrônica, a regularidade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requerendo a devolução simples e a compensação do valor de R$ 1.700,00 creditado na conta da
consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é válida a contratação eletrônica de empréstimo bancário realizada por consumidora idosa, estrangeira, analfabeta e não fluente em português;

(
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;

(
iii
) determinar se há dano moral indenizável e se é devida a compensação do valor creditado na conta da
apelada.
III
. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do negócio jurídico depende da presença simultânea de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei; a ausência de manifestação válida de vontade enseja sua nulidade.

A consumidora, por ser idosa, estrangeira, analfabeta e não fluente em português, enquadra-se na condição de
hipervulnerabilidade
, impondo ao fornecedor o dever de adotar cautelas reforçadas para garantir o consentimento livre e informado.

A contratação eletrônica mediante cartão e senha pessoal não é suficiente, no caso concreto, para comprovar que houve manifestação válida de vontade, especialmente ante as barreiras linguísticas e culturais.

A ausência de assinatura a rogo e testemunhas viola as formalidades exigidas para negócios celebrados por pessoas analfabetas, conforme a legislação civil.

O fato de a consumidora ter quitado o contrato não configura convalidação do vício de consentimento, pois a quitação foi realizada apenas para cessar descontos indevidos.

Reconhecida a nulidade contratual, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e a condição de
hipervulnerabilidade
da autora.

Deve haver compensação do valor de R$ 1.700,00, efetivamente creditado à consumidora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do crédito, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a compensação do valor de R$ 1.700,00, corrigido monetariamente desde 18/04/2023, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo bancário por consumidora idosa, estrangeira, analfabeta e não fluente em português é nula se não houver prova de consentimento livre e informado.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente se aplica quando comprovada a má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Declarada a nulidade do contrato, deve haver compensação dos valores efetivamente creditados para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 104, 166, IV, e 595; CPC,
arts
. 489, § 1º, III e IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
19/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1005704-05.2025.8.11.0006

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

APELADO: NICOLACIA CHARUPA TOMICHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e condenação em danos morais, ajuizada por NICOLACIA CHARUPA TOMICHA, representada por IRMA MASABI CALLAU
, para declarar
a nulidade do contrato de empréstimo n. 950000761053, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, condenou
o
requerid
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente,
que seja afastada
a repetição em dobro, exclu
ída
a condenação por danos morais ou reduzi
do

o
quantum, além de determinar a compensação do valor do empréstimo creditado na conta da apelada.

Sustenta a plena regularidade da contratação eletrônica e a validade do negócio jurídico, argumentando que o magistrado incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a força probatória dos documentos eletrônicos apresentados
.

Afirma que a contratação do empréstimo foi formalizada por meio de sistema eletrônico seguro, mediante utilização de dois fatores de autenticação exclusivos da correntista: seu cartão magnético e sua senha pessoal
.

Argumenta que os documentos colacionados aos autos não são meras telas produzidas unilateralmente, mas registros técnicos auditáveis da transação, com plena força probatória conforme autoriza o artigo 441 do
CPC.

Alega que comprovou o efetivo crédito do valor de R$ 1.700,00 na conta corrente da apelada, conforme demonstram o comprovante de transferência e o extrato da conta
.

Pondera que a
hipervulnerabilidade
e o analfabetismo não podem servir de escudo para anular um negócio jurídico cujos benefícios foram auferidos pela parte
.

S
ustenta que o pagamento das parcelas por mais de um ano e a posterior liquidação do contrato pela própria apelada convalidam e ratificam a manifestação livre de vontade
.

Argumenta que, mesmo na hipótese de manutenção da declaração de nulidade, a condenação à restituição em dobro representa grave erro de julgamento, pois não estão presentes os requisitos de má-fé do fornecedor e ausência de engano justificável
.

Afirma que não há dano moral indenizável, pois os descontos configurariam exercício regular de direito, e a apelada recebeu e teve à sua disposição o valor do empréstimo
.

Subsidiariamente, requer
a redução
do quantum indenizatório
.

Por fim, argumenta pela necessidade de compensação do valor de R$ 1.700,00 creditado na conta da apelada, para evitar enriquecimento sem causa.

Em suas contrarrazões (
id
211358600), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação válida e tentativa protelatória ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Alega
ausência de fundamentação válida e tentativa protelatória

Em que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1º
,
III
e
IV
, do
CPC
é nula a sentença por falta de fundamentação
válida
que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto aos juros remuneratórios nas teses e entendimentos firmados pelos tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, analisou suficientemente as teses sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese do autor.

Ressalta-se que a questão da abusividade ou não dos juros será apreciada em sede meritória, não se havendo de falar em falta de fundamentação na decisão recorrida, sobretudo considerando os limites da lide, a causa de pedir e os pedidos.

Ademais, o fato de eventualmente não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O
bserva-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade de contrato de empréstimo celebrado eletronicamente, envolvendo consumidora em situação de
hipervulnerabilidade
, bem como das consequências jurídicas decorrentes da eventual nulidade contratual, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O negócio jurídico, enquanto manifestação de vontade destinada à produção de efeitos jurídicos, demanda para sua validade, consoante a teoria geral do direito civil, a presença concomitante de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na verificação da existência de manifestação válida de vontade por parte da apelada, pessoa idosa, estrangeira, analfabeta e não fluente em português, em relação à contratação eletrônica de empréstimo bancário mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal.

Impende consignar que a evolução tecnológica e a massificação das relações negociais no âmbito bancário propiciaram o surgimento de novas modalidades de contratação, notadamente por meios eletrônicos, as quais, em que pese sua inegável praticidade e eficiência, devem ser analisadas com especial cautela quando envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade agravada.

A
hipervulnerabilidade
, enquanto categoria jurídica que reconhece a existência de consumidores que apresentam um grau de fragilidade superior à vulnerabilidade ordinária, demanda proteção jurídica diferenciada e intensificada, em consonância com o princípio da isonomia material e com os objetivos fundamentais da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e de promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminações.

In
casu
, a apelada reúne múltiplos fatores de vulnerabilidade agravada: idade avançada, condição de estrangeira, analfabetismo e desconhecimento da língua portuguesa. Tal conjuntura fática impõe ao fornecedor de serviços, no caso o banco apelante, o dever de adotar cautelas especiais para assegurar que a manifestação de vontade da consumidora seja livre, consciente e informada.

Nesse diapasão, a contratação eletrônica mediante simples utilização de cartão magnético e senha pessoal, embora constitua procedimento ordinário e suficiente para consumidores em situação de vulnerabilidade comum, revela-se insuficiente para garantir a plena compreensão e o consentimento esclarecido de pessoa idosa, estrangeira, analfabeta e não fluente no idioma nacional.

O apelante sustenta que os documentos eletrônicos apresentados, notadamente o comprovante de contratação, o registro do sistema (LOG) e o comprovante de transferência, seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Contudo, tais elementos probatórios, analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, não se mostram aptos a demonstrar que a apelada compreendeu adequadamente a natureza, o objeto e as consequências do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, a mera utilização de cartão e senha, em que pese constitua indício de que a operação foi realizada pela titular da conta ou por alguém que teve acesso a tais instrumentos de autenticação, não comprova, por si só, que houve consentimento livre, consciente e informado quanto à contratação de empréstimo bancário, especialmente considerando as barreiras linguísticas e culturais enfrentadas pela apelada.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio estabelece formalidades específicas para a celebração de negócios jurídicos por pessoas analfabetas, exigindo a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, requisitos estes que não foram observados no caso em tela.

A alegação do apelante de que o pagamento das parcelas por mais de um ano e a posterior liquidação do contrato pela própria apelada convalidariam o negócio jurídico não merece acolhimento. Isso porque, conforme narrado na petição inicial e não suficientemente refutado pelo banco, a apelada, ao questionar os descontos em seu benefício, foi inicialmente informada de que se tratava de aplicação em conta poupança, e não de empréstimo, tendo posteriormente realizado a quitação do débito apenas para fazer cessar os descontos, após ser orientada nesse sentido pelo próprio gerente da instituição financeira.

Tal circunstância, aliada à
hipervulnerabilidade
da consumidora, afasta a possibilidade de se reconhecer a existência de comportamento concludente apto a convalidar o negócio jurídico originariamente viciado.

No que concerne ao argumento de que a apelada teria se beneficiado do valor creditado em sua conta, cumpre observar que tal circunstância, embora relevante para fins de vedação ao enriquecimento sem causa, não tem o condão de sanar o vício de consentimento que macula a formação do negócio jurídico.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, forçoso reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo objeto da lide, ante a ausência de manifestação de vontade válida por parte da apelada.

Estabelecida a premissa da nulidade contratual, impende analisar as consequências jurídicas dela decorrentes, notadamente no que tange à repetição do indébito, à configuração de danos morais e à necessidade de compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto à repetição do indébito,
merece acolhimento o pleito recursal.

O apelante sustenta que, mesmo na hipótese de se reconhecer a nulidade do contrato, a devolução em dobro seria incabível, ante a ausência de má-fé e a configuração de engano justificável, consubstanciado na crença legítima da instituição financeira na regularidade da contratação eletrônica.

Verificada a existência de valores pagos
indevidamente
, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

No que tange aos danos morais, cumpre observar que, em regra, os descontos indevidos em benefício previdenciário, por afetarem verba de natureza alimentar e essencial à subsistência do beneficiário, geram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico.

No caso em apreço, a situação se mostra ainda mais grave, considerando a
hipervulnerabilidade
da apelada e a circunstância de que, para fazer cessar os descontos indevidos, foi compelida a utilizar recursos de que necessitava para sua subsistência, a fim de quitar um empréstimo que não havia contratado conscientemente.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, evidenciam a ocorrência de dano moral indenizável, não merecendo acolhimento a alegação do apelante de que se trataria de mero dissabor cotidiano ou de simples questão patrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
da apelada, a natureza alimentar do benefício afetado pelos descontos indevidos e a conduta da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias na contratação e, posteriormente, prestou informações equivocadas à consumidora.

Por fim, no que concerne à compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa, assiste razão ao apelante.

Com efeito, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, corolário da boa-fé objetiva e da equidade, impõe que, declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes sejam restituídas ao estado anterior, com a devolução recíproca das prestações realizadas.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos, por meio do comprovante de transferência e do extrato bancário, que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) foi efetivamente creditado na conta da apelada em 18/04/2023, em decorrência do contrato ora declarado nulo.

Assim, em que pese a nulidade do contrato, a apelada não pode reter o valor que lhe foi creditado, sob pena de enriquecimento sem causa, impondo-se a compensação desse montante com os valores a serem restituídos pelo banco apelante.

Nesse sentido, a sentença merece reforma parcial, apenas para determinar que do montante total da condenação seja abatido, compensado, o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito (18/04/2023) até a data do efetivo pagamento.

Diante
do exposto
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para determinar que do montante total da condenação seja abatido, compensado, o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito (18/04/2023) até a data do efetivo pagamento, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025